Tribunal: TJBA
Processo: 8000587-13.2018.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000587-13.2018.8.05.0268

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - GRUPO NEOENERGIA

Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: VALDECI BORGES DE CARVALHO

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA PARA LINHA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO E MEMORIAL DESCRITIVO. DOCUMENTOS NÃO INDISPENSÁVEIS AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE ELEMENTOS TÉCNICOS SUFICIENTES PARA IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA ATINGIDA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de instituição de servidão administrativa destinada à implantação de linha de distribuição de energia elétrica declarada de utilidade pública por resolução da ANEEL, em razão da ausência de certidão de inteiro teor do imóvel ou certidão negativa de matrícula, bem como de memorial descritivo atualizado da faixa de servidão. A parte autora sustenta que a documentação apresentada era suficiente para identificação da área e dos ocupantes, que houve depósito prévio da indenização e que a exigência documental não constitui requisito para o processamento da ação, requerendo a reforma da sentença e a homologação de acordo firmado nos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a certidão de registro imobiliário do imóvel, ou certidão negativa de matrícula, constitui documento indispensável ao ajuizamento ou ao processamento da ação de instituição de servidão administrativa; e (ii) saber se a ausência de memorial descritivo formal da faixa de servidão justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, mesmo havendo nos autos elementos técnicos suficientes para identificação da área atingida.

III. Razões de decidir

3. A apresentação de certidão de registro imobiliário não constitui requisito para o ajuizamento ou processamento da ação de servidão administrativa. À semelhança do regime das desapropriações por utilidade pública, aplica-se por analogia o art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, segundo o qual a prova de propriedade é exigida apenas para o levantamento do valor depositado em juízo, não sendo condição para a fase de conhecimento da demanda.

4. A exigência de comprovação formal da titularidade dominial como condição para o prosseguimento da ação se mostra incompatível com a finalidade da servidão administrativa, que visa viabilizar a implantação de infraestrutura destinada à prestação de serviços públicos, sobretudo em contextos de irregularidade fundiária.

5. Embora o memorial descritivo da faixa de servidão seja documento tecnicamente relevante para delimitação da área atingida e eventual registro da servidão, sua ausência em peça formal autônoma não impede o processamento da demanda quando os autos já contêm informações técnicas suficientes para identificação do imóvel e da área afetada.

6. A documentação apresentada contém dados técnicos detalhados sobre a faixa de servidão, incluindo extensão, largura, área atingida, confrontações e coordenadas geográficas, além do georreferenciamento constante da resolução que declarou a utilidade pública da área.

7. A extinção do processo sem resolução do mérito, diante de irregularidade formal sanável e da existência de elementos técnicos suficientes nos autos, contraria o princípio da primazia da resolução do mérito previsto no art. 4º do Código de Processo Civil.

8. A sentença deve ser anulada para permitir o regular prosseguimento do processo, sobretudo porque subsistem questões ainda não analisadas pelo juízo de origem, relacionadas à participação de terceiros interessados, à validade de acordo firmado nos autos e à legitimidade para levantamento do valor depositado em juízo, cuja apreciação inicial compete ao primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A certidão de registro imobiliário do imóvel não constitui requisito para o ajuizamento ou processamento da ação de instituição de servidão administrativa, sendo exigida apenas para o levantamento do valor depositado em juízo. 2. A ausência de memorial descritivo formal não justifica a extinção do processo sem resolução do mérito quando os autos contêm elementos técnicos suficientes para identificação da área atingida pela servidão”.

_________

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 34; Código Civil, art. 1.379; Código de Processo Civil, arts. 4º, 931, 937, I, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 415.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 8000587-13.2018.8.05.0268, em que figura como Apelante a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA, e Apelados Valdeci Borges Carvalho e outros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer do recurso e
dar
-lhe
parcial
provimento, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator